Tribunal: TJDFT
Processo: 0720622-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PESSOA JURÍDICA. MANDADO RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SEM RESSALVAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. A jurisprudência é pacífica no sentido de considerar válida a Teoria da Aparência nas citações e intimações de pessoa jurídica, se aquele que recebeu não alegar a ausência de poderes para tanto e não há comunicação aos beneficiários sobre mudança da sede. 02. Negou-se provimento ao recurso.Unânime.